Tribunal: TJSP
Processo: 1108094-26.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Cirurgia reparadora de reconstrução mamária que decorre do tratamento de cirurgia bariátrica anteriormente realizada. Relatório médico que indica expressamente a necessidade. Recusa de cobertura contratual indevida. Inteligência das Súmulas nos 96 e 97 do TJSP. Sentença reformada. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Cirurgia reparadora de reconstrução mamária que decorre do tratamento de cirurgia bariátrica anteriormente realizada. Relatório médico que indica expressamente a necessidade. Recusa de cobertura contratual indevida. Inteligência das Súmulas nos 96 e 97 do TJSP. Sentença reformada. Recurso provido.